Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-54.2024.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000904-54.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIGOR GABRIEL RAMOS PATROCINIO JANUARIO - CPF: 063.375.011-52 (APELANTE), FABIO FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 243.165.041-34 (VÍTIMA), ALEXANDRE GONCALVES DE MATOS - CPF: 693.763.101-44 (ASSISTENTE), ALEX ANTONIO DIAS RAMOS - CPF: 689.376.601-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA SUPRIDA POR DECLARAÇÃO DA VÍTIMA E OUTROS MEIOS INDIRETOS. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NEUTRALIZAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
o apelante confessou a prática criminosa;
(ii)
não consta nos autos a realização de laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo;
(iii)
a vítima afirmou que o portão de sua casa foi levantado e a porta arrombada;
(iv)
o apelante é multirreincidente;
(v)
apenas parte dos bens subtraídos foi recuperada.

3. Requerimentos:
(i)
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
(ii)
neutralização das consequências do delito e
(iii)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida sem a realização de perícia técnica;
(ii)
estabelecer se as consequências do delito foram corretamente valoradas como negativas na sentença;
(iii)
determinar se a atenuante da confissão espontânea deve levar à redução da pena mesmo nos casos de multirreincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de perícia técnica para comprovação do rompimento de obstáculo não impede a aplicação da qualificadora quando os vestígios não puderam ser preservados, desde que comprovados por outros meios, como declarações da vítima e imagens captadas por câmeras de segurança.

6. Não é possível exigir que a vítima mantenha sua propriedade desprotegida, ante a violação de seu portão, até a realização de perícia técnica. Nestas hipóteses, a prova técnica poderá ser substituída por outros meios de prova capazes de atestar o rompimento de obstáculo.

7. As consequências do delito não podem ser valoradas negativamente pelo simples fato de parte da
res furtiva
não ter sido recuperada, pois tal circunstância é inerente ao tipo penal e já considerada na sua previsão legal.

8. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida, mas a compensação plena com a agravante da reincidência não é possível em casos de multirreincidência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4º, I, e 65, III, d; CPP, arts. 158, 167 e 171.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 863.888/SE, AgRg no AREsp 1.141.835/ES, HC 855.623/SP e Tema 585. TJMT, ApCrim 1002993-38.2022.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januário
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1000904-54.2024.8.11.0042, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (id. 248768669).

Inconformado, pugna em suas razões
(i)
pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo,
(ii)
pela neutralização da circunstância do crime referente às consequências do delito e
(iii)
aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal (id. 248768686).

As contrarrazões foram pela rejeição dos pleitos recursais e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (id. 248768689).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso interposto, apenas para que as consequências do delito sejam neutralizadas (id. 257093180).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januário
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I (rompimento de obstáculo), do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta nos autos que no dia 30 de maio de 2023, por volta das 15h, na residência localizada na Rua A, nº 216, quadra 03, bairro Village Flamboyant, nesta Capital, o denunciado
Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januário
, com destruição de obstáculo, portão e porta, subtraiu, para si, um videogame, marca Nintendo, uma corrente de ouro e documentos (escrituras e contratos), no valor de R$7.000,00, pertencentes à vítima Fábio Francisco Sousa de Oliveira.

[...]

No dia dos fatos, a vítima Fábio Francisco Sousa de Oliveira compareceu na Delegacia de Polícia noticiando que por volta das 15h00, a sua residência localizada na Rua A, nº 216, quadra 03, bairro Village Flamboyant, nesta Capital, foi arrombada e foram subtraídos um videogame, marca Nintendo, uma corrente de ouro e uma bolsa contendo documentos (escrituras e contratos), cujo prejuízo totaliza aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Segundo a vítima, em sua residência possuí câmera de segurança e foi possível visualizar um homem, moreno, cabelos pretos curtos, com cerca de 1,80 m, compleição física mediana, trajando camiseta vermelha com estampa desenhada na cor branca, jaqueta cinza, com listras pretas, calça jeans azul e tênis preto em frente à residência furtada tocando a campainha enquanto falava ao telefone. Minutos depois é possível visualizar o mesmo homem no interior da casa circulando pelos cômodos enquanto vasculha o local em busca de objetos para subtrair. Toda ação durou em torno de 15 minutos sendo que praticamente por todo esse tempo o denunciado permanece falando ao telefone.

A vítima entregou as imagens para a Autoridade Policial, oportunidade em que foi elaborado o relatório de investigação nº 2023.13.61012, com a identificação do autor do furto qualificado, qual seja, o denunciado
Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januário
(Id 138797221 – pág. 09/16).

Os documentos foram subtraídos foram jogados no lixo da empresa 1000 milhas velocímetros tacógrafos e airbags, que entrou em contato com a vítima e lhes fez a entrega.

Após, foram realizadas diligências para o fim de localizar e proceder o interrogatório do denunciado
Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januário
, contudo, ele não foi localizado.

Assim, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva, a qual foi deferida nos autos 1012825-44.2023.8.11.0042, tendo sido expedido mandado de prisão, que até a presente data não foi vcumprido.

O denunciado é reincidente, conforme documento que está em anexo
” (id. 248768166).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 212.4.2023.24153 e recebida pelo Juízo singular, que deu início à fase judicial da persecução penal que, ao final, culminou na emissão do édito condenatório.

Apesar de não se insurgir quanto ao reconhecimento da materialidade e autoria do delito, o apelante pugna pela alteração de sua pena.

Em face da pluralidade de argumento, passo à análise de cada um deles em separado.

1. Do pedido de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
.

Em seu argumento inicial o apelante aduz que o rompimento de obstáculo não foi comprovado por perícia, entretanto o juízo de primeiro grau reconheceu a referida qualificadora em seu desfavor.

Menciona que a aplicação da disposição prevista o art. 155, §4º, I, do Código Penal à revelia de sua comprovação por prova técnica, sem a demonstração de que os vestígios desapareceram, implica em desrespeito às disposições previstas nos arts. 158, 167 e 171 do Código de Processo Penal.

Sem razão, entretanto.

Isso porque, apesar de não ter sido confeccionado laudo pericial para atestar o rompimento de obstáculo, a vítima mencionou na fase judicial que “
quando seu filho chegou a casa, com o amigo dele, viu que
o portão estava levantado
e o amigo do meu filho falou que a porta da sua casa havia sido arrombada, o réu tinha acabado de sair lá da casa, que viu todo o movimento do réu pelas suas câmeras de segurança, e que tentaram arrombar seu cofre e não conseguiram, que
a porta da sua casa realmente foi arrombada e o seu portão foi levantado
e que conseguiu recuperar só os documentos, pois alguém encontrou os documentos e ligou para ele para devolver
” (extrato da sentença – id. 248768669).

Embora atualmente vigore o entendimento de que, é imprescindível, para a constatação da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, a realização do exame de corpo de delito, sendo tal exigência apenas suprimida por prova testemunhal, confissão ou outro meio indireto quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou em razão de outra excepcionalidade expressamente justificada, não se pode desconsiderar que, no caso em tela, a vítima reconheceu que o portão e porta da sua casa foram arrombados.

Além disso, na imagem das câmeras de segurança que mostra o apelante em frente à residência do ofendido momentos antes do arrombamento (id. 248768156), verifica-se que o portão era voltado para a rua, não sendo possível exigir que o morador o mantivesse danificado e arrombado até a realização de perícia, ante a situação de perigo que geraria.

Ou seja, inobstante a realização de perícia seja desejável, não é possível exigir-se da vítima que mantenha sua casa completamente desprotegida até a realização de perícia técnica, situação que autoriza a confirmação da ocorrência do rompimento de obstáculo por outros meios.

Assim, inobstante a exigência legal para realização da prova técnica (art. 158, CPP), a testemunhal poderá suprir-lhe a falta nas hipóteses em que os vestígios tiverem desaparecido (art. 167, CPP), sendo que no caso em tela é natural que tal elemento se perca ante a impossibilidade de se obrigar a vítima a permanecer desguarnecida até a realização da análise técnica.

Neste sentido, frise-se que o Superior Tribunal de Justiça é sensível a situações em que a referida particularidade está presente, pois recentemente decidiu que

“
não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto aguarda a realização de exame pericial
” (AgRg no HC n. 863.888/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Desta forma, ante a inexistência de ofensa às disposições previstas nos arts. 158, 167 e 171 do Código de Processo Penal, rejeito o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

2. Do pedido de neutralização das consequências do crime.

Em relação à pena-base, o apelante sustenta que o argumento utilizado pelo Juízo de primeiro grau para negativação das consequências do crime, além de genérico e abstrato, é inerente ao próprio tipo penal, razão pela qual deve ser afastado.

No ponto específico, a sentença destacou que “
as consequências do crime foram graves, notadamente porque apenas parte da res furtiva e foi recuperada
” (id. 248768670).

Quanto a questão, assiste razão ao apelante, pois a não recuperação total ou parcial dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal e encontra seu grau de reprovação na própria criminalização da conduta, de modo que tal afirmação não pode ser utilizada para fins de negativação das consequências do delito e consequente elevação da reprimenda.

Neste sentido, “
a não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito
” (AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018).

Igualmente, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito
” (N.U 1002993-38.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Assim, acolho o pleito defensivo para neutralização das consequências do delito.

3. Do pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea para fins de redução da pena.

No pertinente à atenuante da confissão, o apelante alegou que apesar de seu reconhecimento, não houve redução da pena na segunda fase de sua dosagem, o que implicaria em ofensa às disposições previstas no art. 65,
caput
, do Código Penal.

Sem razão, todavia.

Isso porque a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal foi devidamente considerada e aplicada, não havendo redução da pena apenas porque o apelante é multirreincidente, pois possui duas condenações transitadas em julgados anteriores ao fato narrado no presente feito (processo n. 0020343-44.2019.8.11.0042 e processo n. 1001263-43.2020.8.11.0042).

Neste sentido, a sentença procedeu ao abatimento de uma das agravantes com a atenuante e, por remanescer outra agravante, a pena foi elevada.

Para que não reste dúvidas, confira-se:

“
Contudo deixo de diminuir pela atenuante, em razão da agravante de reincidência, visto que o réu possui duas condenações, conforme extrato do SEEU em anexo, referente aos processos n°0020343-44.2019.8.11.0042 e 1001263-43.2020.8.11.0042. Razão pela qual deve ser abatida uma atenuante por uma agravante.

Assim, diante do abatimento de uma agravante pela atenuante, ainda resta uma agravante a ser acrescentada
” (id. 248768670).

Ou seja, apesar da alegação defensiva, a atenuante foi devidamente reconhecida e aplicada, não reduzindo a pena em patamar inferior ao estabelecido apenas porque a duplicidade de reincidências impediu.

Importante destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que “
a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea é admissível em casos de multirreincidência, conforme jurisprudência desta Corte
” (HC n. 855.623/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Por fim, registre-se que a matéria, inclusive, foi pacificada com a fixação da tese jurídica de que:

“
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (TEMA 585/STJ).

Assim, não há qualquer reforma a ser feita neste ponto.

4. Redimensionamento da pena.

Ao crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal são atribuídas as penas de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, além de multa.

Afastada a circunstância judicial referente às consequências do crime e não havendo outras a serem consideradas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e em 10 (dez) dias-multa.

Mantida a compensação parcial entre as agravantes e a atenuante da confissão, restabeleço a pena intermediária em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitiva a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do histórico criminal do apelante tornar a medida desaconselhável.

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
e, em conformidade com o parecer,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Higor Gabriel Ramos Patrocínio Januário
, a fim de redimensionar sua pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e
pagamento de 12 (doze) dias-multa
, mantido o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025